Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700150-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA STEFANYE GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: ARNIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0707624-02.2024.8.07.0017, que indeferiu a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 66546393), argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme art. 833, inciso X, do CPC. Assevera que “o bloqueio atingiu valores correspondentes a sua remuneração, o que compromete diretamente sua capacidade de prover o necessário à sua subsistência e de sua família”. Assim, requer o reconhecimento da impenhorabilidade. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, porquanto não está demonstrada a probabilidade de direito a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado (REsp 1.658.069/GO e REsp 1.837.702/DF). No caso, as transferências recebidas, constantes extrato bancário de dezembro/2024 (ID 68066336), não são provenientes de pagamentos das plataformas IFOOD e UBER, mas, em sua grande maioria, créditos enviados pela própria agravante de outras contas bancárias de sua titularidade. Demais disso, consta do ID 222088882 da origem, os recebimentos das referidas plataformas, na conta bancária da agravante no Banco C6. Destaca-se que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Por oportuno, a agravante não comprovou que a penhora determinada inflige a garantia do mínimo existencial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.